Tribunal: TJES
Processo: 5000402-42.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-42.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento do Autor, sem condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve triangularização processual. Os apelantes discutem exclusivamente a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a intimação do Estado para cumprimento de decisão liminar ensejaria a obrigação de arcar com tais honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do falecimento do Autor e da ausência de citação do Estado, é devida a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais só é cabível quando a relação processual se completa com a citação válida da parte requerida, caracterizando a triangularização processual.

A jurisprudência consolidada estabelece que, se o processo é extinto antes da citação, como no presente caso em que o Autor faleceu antes de o Estado ser citado, não há base legal para a condenação em honorários sucumbenciais.

A mera intimação para cumprimento de decisão liminar não supre a necessidade da citação, indispensável para a formação da relação processual e a consequente responsabilização pelo pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida quando o processo é extinto antes da citação da parte requerida, não havendo triangularização processual.

A simples intimação para cumprimento de decisão liminar não caracteriza triangularização processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; Lei 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Recurso Cível nº 03008014320168240063, Rel. Marcelo Pons Meirelles, j. 11.05.2022; TJAM, Apelação Cível nº 0662239-34.2022.8.04.0001, Rel. Onilza Abreu Gerth, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000402-42.2021.8.08.0040

APELANTES: ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR E OUTRO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 7618125, por meio da qual o MM Juiz de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do Autor.

Na mesma oportunidade, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois entendeu que não ocorreu a triangularização processual no presente caso.

Em suas razões recursais (ID 7618130) os patronos da parte Autora discutem unicamente o capítulo da sentença que dispôs sobre os honorários advocatícios, argumentando que a verba honorária é devida diante da intimação do ente público para cumprimento da decisão liminar proferida nos autos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Conforme cediço, é incabível a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais caso a relação processual não tenha se triangularizado, isto é, se não se efetivar a citação da parte requerida. Destaco:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO NA ORIGEM EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMO DO ENTE ESTADUAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM VERBA ADVOCATÍCIA.
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ADEMAIS, EM SEDE RECURSAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS EM PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95 C/C O ART. 27 DA LEI N. 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - RECURSO CÍVEL: 03008014320168240063, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Turma Recursal – Florianópolis)

APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. TESE FIXADA PELO STF QUE RECONHECE DIREITO DA DEFENSORIA PÚBICA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...]
2. O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual
; [...]
4. Assim considerando que o Estado do Amazonas, satisfez a obrigação antes de ser citado, conclui-se que não houve a triangularização processual, não podendo ser condenado em honorários advocatícios;

5. O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM - Apelação Cível: 0662239-34.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 11/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

No presente caso, a partir da análise do apostilado, verifica-se que, após o ajuizamento da ação e do deferimento do pedido liminar aduzido nos autos (ID 7618114), a parte autora veio a falecer, sendo requerida a extinção do feito, conforme petitório de ID 7618123.

Desta forma, o óbito do Autor ocorreu antes do cumprimento da liminar pelo Estado do Espírito Santo e antes mesmo da citação deste, que não integrou a lide.

Desta forma, diante da ausência de triangularização processual, incabível a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária sucumbencial, devendo ser mantida a r. sentença.

Por fim, destaco que a simples intimação para cumprimento de decisão liminar não tem o condão de suprir a ausência de citação, essencial para a caracterização da triangularização processual.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.